Tribunal: CARF
Processo: 18186.001931/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001931/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ALFREDO FRAUENHOLA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11. VINCULANTE POR
ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.668, de 03 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18186.001930/2008-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001931/2008-25
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001931/2008-25

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O contribuinte acima identificado inconformado com a notificação de lançamento as fls.
[...], apresentou impugnação à [...].
2. O lançamento em questão foi resultante da revisão da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física referente ao exercício [...], ano-calendário [...] (fls. [...]), sendo
incluído na base de cálculo, o rendimento registrado em DIRF (Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte) que foi recebido por uma das pessoas informada como
dependente na Declaração de Rendimentos, de nome Rodrigo Frauenhola, CPF
310.668.988-98 (código 22 - filho). 0 rendimento incluído foi no valor de R$ [...] (fl.
[...]). Também foi efetuada a glosa da dedução de R$ [...] correspondente ao dependente
Alfredo Frauenhola Neto, CPF 310.600.768-02, pelo motivo do mesmo ter apresentado
Declaração de Ajuste Anual em separado (fl. [...]). Assim, o resultado da declaração
passou de imposto a restituir de R$ [...] para imposto suplementar de R$ [...], mais
multa de oficio de R$ [...] e juros de mora de R$ [...] (calculados até [...]), conforme fls.
[...].
3. Na impugnação apresentada, o contribuinte informa que não teve a intenção de omitir
ou deixar de informar algum rendimento, pois o que teria ocorrido foi a falta de diálogo
entre o mesmo e os filhos, e assim, solicita o direito de corrigir o erro, pois não obteve
comunicado formal e objetivo da situação. Ao final pede "bom senso' para que seja
concedido o direito de refazer, com a orientação de um contador, o que estiver em
desacordo.
Considerando que o contribuinte não impugnou a glosa do valor referente à
dedução com dependente, a matéria não foi objeto de análise pela DRJ, que se ateve ás demais
matérias.
Com isso, reconhecendo a ocorrência de prescrição da matéria não impugnada,
adveio despacho decisório que declarou extinto esse crédito, com correspondente multa de 75%.
Diante disto, foi determinada a formação de processo apartado para possibilitar o arquivamento
da parte do Crédito Tributário prescrito e o prosseguimento da cobrança, nos termos das normas
em vigor, da parte mantida e não prescrita.
Feito o desmembramento dos processos foi a contribuinte intimada da decisão da
DRJ e do despacho decisório de prescrição, abrindo-se o prazo para recurso voluntário.
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário sob alegação de
prescrição do crédito tributário;
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.
DA PRESCRIÇÃO
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001931/2008-25

Sustenta a recorrente a ocorrência de prescrição sob a alegação de que a
mesma teria sido intimada da decisão da DRJ já em janeiro de 2011 e,
não tendo sido cobrado o valor do crédito, estaria o mesmo prescrito
quando da nova intimação no ano de 2021. Sustenta também a ocorrência
de decadência, pelos mesmo motivos da prescrição.
Primeiramente, cumpre salientar que não houve intimação da
contribuinte quando da decisão da DRJ no ano de 2011.
Posteriormente, como mencionado em relatório, houve reconhecimento
da prescrição da parte do crédito não impugnado e, com o
desmembramento dos processos, houve a devida intimação da
contribuinte, no ano de 2021, da decisão proferida pela DRJ no ano de
2011. (Fls. 49)
Trata-se, em verdade, da busca pelo reconhecimento da ocorrência de
prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal entre a decisão da
DRJ e da consequente intimação da contribuinte.
Em que pese, de fato, ter transcorrido longo período entre a decisão
recorrida e a consequente intimação, não há previsão legal específica no
Código Tributário Nacional ou no Decreto no 70.235 para a aplicação da
prescrição intercorrente.
Ainda, a matéria já foi sumulada pelo CARF na Súmula no 11 “Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”, se
tornando vinculante na Portaria MF no 277 de 07/06/2018.
Desta forma, registro não se tratar de prazo decadência, mas sim
prescricional e, em não havendo prescrição intercorrente, nego
provimento ao recurso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.001931/2008-25

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original